Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria referente à exclusão de multa cominatória não foi objeto da decisão agravada, de forma que sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. Assim, o enfrentamento do mérito cinge-se à matéria enfrentada no decisum, qual seja, restrição de remoção do bem objeto da busca e apreensão.
2. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição.
3. Na hipótese, verifica-se que a decisão objurgada restringe a proibição de remoção do veículo para outra unidade da federação apenas no prazo de purga da mora, porém, na sequência, consigna advertência genérica de que o “bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”.
4. Assim, cumpre destacar que se reputa razoável que, no prazo de purgação da mora, o veículo objeto de busca e apreensão não seja removido do Distrito Federal, ou seja, antes da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, de modo que a retomada do bem pelo devedor possa ocorrer sem maiores embaraços, na eventualidade deste purgar a totalidade da mora no prazo assinalado, ao passo que, conforme já declinado alhures, após transcorrido o prazo estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69, não deve prevalecer restrição referente à proibição de remover o veículo para outra unidade da federação sem autorização judicial, haja vista não encontrar amparo legal, merecendo, desta feita, parcial reparo a decisão recorrida.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no aspecto, parcialmente provido.